Tribunal: TJDFT
Processo: 0754715-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VALOR CONSOLIDADO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de (i) contradição quanto à aplicação da SELIC e (ii) omissão quanto à constitucionalidade da resolução 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021 não implica em anatocismo ou bis in idem.
4. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão que analisou devidamente a matéria, de forma clara e coerente, e entendeu que inexiste impossibilidade de aplicar a Resolução do CNJ e que sua aplicação não viola o previsto na EC 113/2021.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956667 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível, Acórdão 1955517 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível e Acórdão 1953759 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível.